Tribunal: TJPA
Processo: 0835069-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835069-68.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Repetição de Indébito proposta por JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando à devolução dos valores cobrados indevidamente em suas faturas de energia elétrica no período de maio de 2014 a dezembro de 2016, após constatação de erro no medidor de energia. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na cobrança das faturas de energia elétrica do autor, justificando a repetição de indébito; e (ii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ser efetuada em espécie ou por meio de crédito nas futuras faturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

Comprovado nos autos o erro no medidor de energia, que resultou em cobrança indevida, é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC.

A concessionária não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito, o que lhe permitiria afastar o dever de indenizar.

Não cabe impor ao consumidor a aceitação da devolução dos valores em forma de crédito em futuras faturas, devendo a restituição ocorrer em espécie, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por erros na cobrança de faturas decorrentes de falhas na medição do consumo, sendo devida a repetição de indébito quando comprovada a cobrança indevida.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em espécie, não sendo o consumidor obrigado a aceitar devolução em forma de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AC: 10054762220178260223, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 07/05/2020; TJ-DF - AC: 00429443520168070018, Rel. Carmelita Brasil, j. 06/06/2018; TJ-MT - EMBDECCV: 10009524620188110002, Rel. João Ferreira Filho, j. 17/06/2020.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida contra si por
JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES
, julgou parcialmente procedentes as pretensões esposadas na inicial.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que a partir de maio de 2014, começou a perceber que a Equatorial passou a cobrar valores elevados em sua fatura de energia. Por conta disso, a parte autora ajuizou ação judicial – processo nº 0803627-26.2016.8.14.0301, em que foi realizada vistoria no medidor da sua unidade consumidora, momento em que foi constatada a existência de deficiência no padrão de entrada, pelo que foi substituído o medidor no dia 15 de dezembro de 2016. Após a referida substituição, foi percebida a diminuição nas faturas de energia elétrica, numa média de 554,13 Kwhs. Em razão disso, o autor ingressou com pedido de repetição de indébito
.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, nos seguintes termos: “
a) DETERMINAR a adoção da média mensal de consumo equivalente a 1.106,91 kWh como parâmetro para a cobrança das faturas de energia elétrica referentes a unidade consumidora nº 13205264 no período compreendido entre maio de 2014 a dezembro de 2014;

b) CONDENAR a demandada a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a restituição da quantia equivalente ao valor simples do indébito pago indevidamente, no período compreendido entre maio de 2014 a dezembro de 2016, a título de pagamento de conta de consumo de energia da unidade consumidora nº 13205264 em valor superior à média de consumo descrita na alínea “a” deste dispositivo, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso de cada pagamento, e acrescido de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação (art. 405 do Código Civil)”.

Inconformada, porém, a parte ré interpôs recurso de Apelação, onde sustenta, basicamente, que não houve qualquer ilegalidade na cobrança das faturas contestadas pelo autor, as quais representaram as leituras confirmadas in loco, e demonstram o consumo efetivado pelo autor e que ele não comprovou o pagamento das faturas do período questionando. Além disso, afirma o recorrente que não consegue reformar faturas de anos passados, mas somente a partir de 2016 e que se a sentença for mantida, a devolução deve ser efetuada em forma de crédito (id. 6404298).

Em contrarrazões, o ora apelado pugna pelo improvimento do recurso manejado (id. 6404303).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito relativo às faturas de consumo de energia elétrica relativo ao período de maio/2014 a dezembro/2016.

Registre-se, primeiramente, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que realizada vistoria no medidor de energia do apelado, após ação judicial com esse intento, fora constatada irregularidade por parte da empresa prestadora, mais especificamente a deficiência no padrão de entrada, conforme termo de ocorrência e inspeção de id. 6404119.

Após tal substituição, o autor percebeu sensível alteração na sua fatura, com diferença de registro de consumo em média de 500kw a menor, o que significativamente representou cobrança a maior no período em que o medidor antigo encontrava-se em funcionamento na unidade consumidora.

A sentença objurgada apresentou de forma detalhada a comparação entre o consumo da unidade nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, constatando a diferença a maior registrada na unidade consumidora em período anterior troca do aparelho de registro na ré.

Desta feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a concessionária ré seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo recorrido, o que acertadamente foi decidido pelo Juízo a quo.

Veja-se que, para a repetição do indébito basta que o se comprove nos autos que o consumidor foi cobrado por valor indevido, que no caso foi o excesso cobrado na fatura de energia elétrica, por defeito no medidor. Se a empresa ré não comprovou a inadimplência do autor, não pode utilizar desse argumento para elidir o pleito da repetição de indébito, como tenta a recorrente.

A conduta ilícita, como assinalado, está demonstrada na cobrança indevida de valores pela prestação de serviço após erro na medição de energia da unidade consumidora do apelado.

Somado a isso, destaque-se que a concessionária de energia dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar situações como a descrita alhures.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – DANOS MORAIS. - O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz qualquer menção à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, pagando valores indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; - No caso dos autos, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas, não há recusa para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução em dobro dos valores cobrados a maior; - Danos morais - - ever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil)– incontroversa a conduta ilícita, o dano decorre do descaso e da negligência com o consumidor – prática abusiva consistente na inserção de cobrança indevida na fatura de todos os consumidores dos planos pós-pago. Responsabilidade civil que tem o condão de punir condutas ilícitas, especialmente quando reiteradamente adotadas por justificativas econômicas ("lucro ilícito" e microdanos). 'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor fixado em R$10.000,00; RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10054762220178260223 SP 1005476-22.2017.8.26.0223, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 07/05/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇAS EXORBITANTES. REVISÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO MÉDIO DOS 06 (SEIS) MESES ANTERIORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42 DO CDC). DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO E PENALIZANTE. Havendo, por parte da concessionária de distribuição de energia elétrica, cobranças exorbitantes, cujos valores são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade devedora, a companhia deve comprovar fato que justifique o aumento desarrazoado no fornecimento de energia. Do contrário, pressupõe-se a falha apta a autorizar a revisão das faturas, cujos valores devem ser recalculados com base no consumo médio ocorrido nos 06 (seis) meses anteriores. Consoante entendimento do c. STJ, a culpa, nas modalidades de imprudência, negligência e imperícia, também dá ensejo a punição à restituição em dobro do que foi cobrado a maior do consumidor. Não se vislumbrando engano justificável para a cobrança indevida, a devolução do que foi cobrado e pago a maior deve ser em dobro. Viola o direito subjetivo da personalidade da apelante, o longo percurso de mais de um ano na tentativa de regularizar uma situação a que não deu causa, culminando com sua privação de um bem indispensável à vida digna - energia elétrica, de forma abrupta e sem qualquer comunicação ou aviso prévio.

(TJ-DF 00429443520168070018 DF 0042944-35.2016.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 06/06/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MOTIVO APARENTE – PROVA PERICIAL QUE APONTA PARA ALTA INJUSTIFICÁVEL E HIPÓTESE DE FALHA NO MEDIDOR DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – REVISÃO DAS FATURAS – CABIMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor. 2. Comprovado o aumento injustificado da energia real consumida e o erro na apuração do consumo pelo medidor, cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à falta de demonstração de “erro justificável” para a efetivação da cobrança indevida ao consumidor. 3. À falta de condenação em valor líquido e certo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10009524620188110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020)

Assim, considerada a conduta da ré, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar o autor com a restituição dos valores pagos em excesso.

No que tange ao pedido de devolução em forma de crédito, proposto pela recorrente,

cabe ao autor aceitar a referida substituição, já que a sentença condenou a apelante na devolução do indébito cujo valor deve ser apurado em fase de liquidação, e problemas administrativos da ré em poder ou não lançar em sistema a correção das faturas foge ao intuito da ação, não havendo qualquer obrigação de aceitação do consumidor sobre tal empecilho interno na concessionária de energia elétrica.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 11/09/2024